Tribunal: TJDFT
Processo: 0708006-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708006-14.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A RECORRIDA: COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. SEGURADORA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. O exame de matéria, não suscitada na origem, configura flagrante supressão de instância, o que não é admitido, conforme jurisprudência deste Tribunal. 2. A extinção fundamentada no CPC, art. 485, inciso I prescinde da intimação pessoal do apelante, pois o ato só é exigível nas hipóteses em que o processo ficar parado por mais de um ano (art. 485, II) ou quando o autor abandonar a causa por mais de 30 dias (art. 485, III). 3. Após regular intimação, o desatendimento da determinação de emenda à petição inicial conduz ao seu indeferimento e à consequente extinção do processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 321, parágrafo único). 4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil, suscitando nulidade da extinção do feito sem a prévia intimação da insurgente para conferir andamento ao processo. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do TJSP, TJMT e TJAM, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao suposto vilipêndio ao artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “14. Regularmente intimada para emendar a inicial, nos termos da decisão de ID no 42224390 e despacho de ID no 42224393, a apelante quedou-se inerte em ambas oportunidades. 15. A parte autora é parceira para a expedição eletrônica do PJE (https://pje.tjdft.jus.br/extras/parceiro-expedicão-eletrônica). As intimações são reguladas pela Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, alterada pela Portaria GC 140, de 17 de setembro de 2018. 16. Como os autos são eletrônicos, a intimação é aperfeiçoada quando o destinatário consulta o ato processual no sistema PJe, por meio de qualquer um dos gestores cadastrados para representar a parte. Registrada a consulta, consuma-se o ato de intimação. (...) 17. Não há que se falar, portanto, em nulidade por ausência de intimação pessoal. 18. Ademais, a sentença extinguiu o processo com fundamento no inciso I do art. 485 do CPC, que prescinde da intimação pessoal da apelante, pois o ato só é exigível nas hipóteses em que o processo ficar parado por mais de um ano (art.485. II) ou quando o autor abandonar a causa por mais de 30 dias (art.485, III). 19. Rejeito a preliminar suscitada. (...)” (ID 44234759) Portanto, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020